Tribunal: TCU
Processo: 006.196/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento do Programa Calha Norte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00522/2014, firmado com o/a MINISTERIO DA DEFESA, Siafi/Siconv 815445, função DEFESA NACIONAL, que teve como objeto PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM, CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR. (no da TCE no sistema: 161/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 1663/2026-TCU-Segunda Câmara Inicialmente, registro que atuo nos presentes autos em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU 11-SEAE, de 20/3/2026. Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte, em face de José Divino Pereira Lima e de Marcelo Jorge Dias Fernandes, ex-Prefeitos de São João da Baliza/RR, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 522/PCN2014, cujo objeto era a execução de pavimentação com drenagem, calçadas, meio-fio e sarjetas em vias urbanas do município, com vigência de 30/12/2014 a 16/12/2016. No âmbito desta Corte, houve a citação de José Divino Pereira Lima e da sociedade empresária R. S. do Nascimento Eireli, em razão de falhas na execução do objeto do convênio, bem como de Marcelo Jorge Dias Fernandes e do Município de São João da Baliza/RR, em razão da não devolução do saldo remanescente do ajuste. Já houve o julgamento das contas de José Divino Pereira Lima e da contratada por meio do Acórdão 5595/2024-TCU-Segunda Câmara , com trânsito em julgado nesse capítulo, remanescendo a apreciação das contas de Marcelo Jorge Dias Fernandes e do Município, após retorno dos autos à AudTCE. Considerando que a AudTCE, após afastar a prescrição, consignou que a não devolução do saldo final do convênio decorreu de bloqueios judiciais incidentes sobre a conta específica, circunstância que, em relação ao Município de São João da Baliza/RR, caracteriza desvio de finalidade na aplicação dos recursos em benefício do ente federado; Considerando que a própria unidade técnica registrou que o valor atualizado do débito em 1o/1/2024, no montante de R$ 29.380,90, é inferior ao limite mínimo previsto nos arts. 6o, inciso I, e 29 da IN-TCU 98/2024, razão pela qual propôs o arquivamento dos autos em relação à municipalidade, sem cancelamento do débito, à luz dos princípios da racionalidade administrativa e da economia processual; Considerando que, quanto ao Sr. Marcelo Jorge Dias Fernandes, a AudTCE concluiu que o bloqueio judicial dos recursos constituiu fato alheio à sua atuação e que ele não tinha como evitar, motivo pelo qual não se caracterizariam dolo ou culpa aptos a sustentar sua responsabilização subjetiva pelo não recolhimento do saldo remanescente, razão pela qual propôs sua exclusão da relação processual; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União anuiu integralmente à proposta da unidade técnica, inclusive quanto ao entendimento de que o bloqueio judicial dos recursos não afasta a obrigação de restituição por parte do ente beneficiado, mas inviabiliza, no caso do gestor Marcelo Jorge Dias Fernandes, a caracterização de culpa ou dolo, diante da natureza subjetiva da responsabilidade perante esta Corte; e Considerando que, portanto, não subsiste fundamento para a condenação do Sr. Marcelo Jorge Dias Fernandes e que, em relação ao Município de São João da Baliza/RR, permanece cabível o arquivamento do processo, a título de racionalização administrativa e economia processual, sem cancelamento do débito, preservando-se o respectivo registro. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 6o, inciso I, e 29 da IN/TCU 98/2024 c/c os art. 169, inciso III, e 213 do Regimento Interno do TCU, em excluir do rol de responsáveis o Sr. Marcelo Jorge Dias Fernandes e determinar o arquivamento do processo em relação ao Município de São João da Baliza/RR, a título de racionalização administrativa e economia processual, sem cancelamento do débito, sem prejuízo de dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Defesa. 1. Processo TC- Processo 006.196/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.220/2025-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.217/2025-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.222/2025-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: JB Serviços Eireli (05.894.690/0001-93); José Divino Pereira Lima (XXX.766.992-XX); Marcelo Jorge Dias Fernandes (XXX.376.082-XX); Município de São João da Baliza - RR (04.056.248/0001-25). 1.3. Órgão/Entidade: Município de São João da Baliza - RR. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Ivaldo Gomes Barbosa (966/OAB-RR) e Paulo Genner de Oliveira Sarmento (907/OAB-RR), representando JB Serviços Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.